Tribunal: TCU
Processo: 012.030/2003-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1838/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Jorge de Oliveira (XXX.220.487-XX), ante o recolhimento integral da multa individual aplicada pelo Acórdão 2721/2015-TCU-Plenário , Sessão de 28/10/2015, Ata 43/2015, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.030/2003-7 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 002.147/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.155/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.149/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.942/2003-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 002.148/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.150/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.156/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.152/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.151/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.153/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adir dos Santos Soares (XXX.716.867-XX); Deusdeth Gomes do Nascimento (XXX.877.255-XX); Jorge Luis da Rocha (XXX.385.457-XX); Jorge de Oliveira (XXX.220.487-XX); Jose Edilberto Ramalho Leite (XXX.349.823-XX); Leonor Vaz Caldas (XXX.907.827-XX); Letec Servicos Tecnicos e Manutencao Equipamento Hospitalar Ltda (04.366.430/0001-82); M & One Servicos Reformas de Imoveis Ltda. (04.366.424/0001-25); Maria da Gloria Guimarães (XXX.120.107-XX); Miguel Lessa Gonçalves (XXX.303.967-XX); Rhana Carga Internacional Ltda - Epp (28.675.775/0001-86); Sergio Luiz Cortes da Silveira (XXX.161.767-XX); Telmo Silva Hoelz (XXX.119.457-XX); Valdemar da Silva Fagundes (XXX.083.561-XX); Volume Construcões e Participacões Ltda (34.265.298/0001-83) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Mackson Matheus da Silva Marinho e outros, representando Deusdeth Gomes do Nascimento; Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ) e outros, representando Paulo César Rondinelli; Lays Caceres Bento da Silva (50818/OAB-DF) e outros, representando Volume Construcões e Participacões Ltda; Helio Sylvestre Tavares Neto (127250/OAB-RJ) e outros, representando Telmo Silva Hoelz; Diego Irenaldo Alves e outros, representando Rhana Carga Internacional Ltda - EPP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.